Tribunal: TJBA
Processo: 8000087-43.2020.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000087-43.2020.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ILANE NUNES NOVAES

Advogado(s)
:
IGOR DE SOUSA ANJOS

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
JOSE JORGE PEREGRINO DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TÉCNICA DE ENFERMAGEM. OMISSÃO LEGISLATIVA. IRDR TEMA 7. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR 15 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DESEMPENHO DA ATIVIDADE EM CONDIÇÕES INSALUBRES. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ILANE NUNES NOVAES
contra a sentença proferida pelo Juízo da V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. GENTIO DO OURO, e que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA POR ATIVIDADE INSALUBRE COM TUTELA ANTECIPADA proposta contra o
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
, julgou improcedente a ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante aos servidores o direito ao adicional de remuneração por atividades insalubres (art. 7º, XXIII, c/c art. 39, §3º), sendo tal direito também previsto em legislação municipal (Lei Complementar nº 27/1995).

4. A ausência de regulamentação municipal específica não impede o reconhecimento judicial do direito ao adicional, podendo ser aplicado, supletivamente, o disposto na NR 15 do Ministério do Trabalho, conforme decidido no IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000.

5. Contudo, a autora não apresentou provas suficientes da exposição habitual e permanente a agentes insalubres, limitando-se a alegações genéricas e à juntada de contracheques.

6. Conforme o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, sendo correta a improcedência da ação diante da ausência de prova mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO,

Tese de julgamento:

1. A ausência de regulamentação municipal específica não afasta, por si só, o direito ao adicional de insalubridade, admitindo-se a aplicação supletiva da NR 15 do Ministério do Trabalho, IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000.

2. Para o reconhecimento do adicional de insalubridade, é imprescindível a demonstração da exposição habitual e permanente a agentes insalubres.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, §3º; CPC, art. 373, I; LC Municipal nº 27/1995, art. 156; NR 15 da Portaria nº 3.214/1978 do MTE.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL nº 8000258-89.2016.805.0132, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 24.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000087-43.2020.8.05.0084
, em que figuram como apelante ILANE NUNES NOVAES e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .